Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023915-60.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: JPA PARTICIPACOES LTDA, WINNFRIED JORDAN FILHO, JORGE AUGUSTO CORREA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS, SPAM REPRESENTACOES LTDA, ANTONIO CARLOS SIMOES DESPACHO Intime-se o patrono do agravado ANTÔNIO CARLOS SIMÕES, Gengizcan Brito Simões, OAB/DF 24.947, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifesta sobre a petição de ID 72736034, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007